Tribunal: TJMT
Processo: 1006997-72.2020.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006997-72.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSIMAR FERNANDO MOREIRA - CPF: 065.912.981-77 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR FERNANDO MOREIRA - CPF: 065.912.981-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UELITON SOUZA SILVA (VÍTIMA), UELITON SOUZA SILVA - CPF: 690.998.981-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
NA FORMA TENTADA
. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
1. PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO
ACUSADO
. DESCABIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DA DEFESA.
RECURSO DEFENSIVO:
2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO
ACUSADO
. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS
PREVISTAS NO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE NOVA DENÚNCIA CASO SURJAM PROVAS ACERCA DA
CONDUTA CRIMINOSA.
3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSOS DESPROVIDOS
.

1. Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputado ao apelado, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

2. A fragilidade dos elementos probatórios colhidos na primeira fase do rito escalonado bifásico do Tribunal do Tribunal do Júri não autoriza a absolvição sumária do apelante, pois não restou comprovado a ocorrência de quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal. Havendo a superveniência de novas provas ou indícios que confirmem os fatos da forma que foram narrados na exordial, poder-se-á reabrir das investigações em face do
s

apelados
.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos

pelo
Ministério Público

e por
Josimar Fernando Moreira

contra a sentença prolatada,
pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da Ação Penal n.
1006997-72.2020.8.11.0042
,
impronunci
ando

Josimar Fernando Moreira

da imputação da prática do crime de homicídio qualificado
na forma tentada
(
art.
121, § 2o, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
)
.

O Ministério Público,
por sua vez
, nas razões
que vistas
no ID
216420813
, postula a
reforma da referida decisão para pronunciar
o acusado Josimar
.

Nas contrarrazões vistas no ID
216420817
, a
defesa pugna pelo desprovimento
do recurso ministerial, “
mantendo-se inalterada a louvável decisão que impronunciou o Apelado do delito inscrito no artigo 121, §2o, incisos I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Pena
l
.”

Josimar Fernando Moreira
nas
razões que se encontram no ID
216420818
,

postula a absolvição sumária
, sob argumento de que
“
ao analisar a oitiva das testemunhas, durante a fase inquisitorial nota-se que
ambas testemunhas
não puderam afirmar com clareza que o autor dos disparos se trata do Sr. Josimar Fernandes, pois nenhuma delas presenciaram os fatos ficando apenas com suposições e “ouvi dizer”.
”

Por fim, requer o prequestionamento de toda matéria discutida no recurso.

Nas contrarrazões vistas no ID
216420820

[
Ministério Público
], pugna pelo desprovimento
do recurso
da defesa
,
sob o fundamento de que
“
embora não reconhecida pela sentença recorrida, salvo melhor entendimento, sobejam indícios suficientes a autorizar a pronúncia do mesmo, mormente diante do teor das declarações das testemunhas, que poderão ser repetidas no plenário do Júri.
”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
220277691
, opina pelo provimento do recurso do Ministério Público
;

e pelo
des
provimento
do recurso
da defesa
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
216419749
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 05/06/2011, por volta de 11h00min, na Rua 14, próximo ao mercado 2005, Bairro Voluntários da Pátria, em Cuiabá/MT, JOSIMAR FERNANDO MOREIRA tentou matar a vítima UELITON SOUZA SILVA, imbuído de motivação torpe, não conseguindo consumar sua pretensão por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente o socorro que a vítima recebeu. Segundo consta do inquérito policial, JOSIMAR (denunciado) e
Crislaine
mantinham um relacionamento conjugal, do mesmo modo que UELITON

(vítima) e Ana Tereza. Porém a esposa de JOSIMAR estava mantendo um caso extraconjugal com UELITON. Contudo, tal relacionamento foi descoberto por JOSIMAR, que alega ter flagrado UELITON no quarto com
Crislaine
. Em razão disso, o denunciado se separou da sua convivente, que passou a se relacionar publicamente com a vítima. Ocorre que o denunciado não aceitou a separação da forma como ocorreu e jurou UELITON de morte. Toda essa situação culminou no fato ocorrido no dia 05/06/2011, em que JOSIMAR, indignado com a traição e consequente ruptura de seu relacionamento com
Crislaine
, imbuído de motivação torpe, atirou contra UELITON, atingindo seu tórax, abdômen e membro superior esquerdo, com a nítida intenção de ceifar a vida de seu desafeto. Cabe mencionar, também, que se não fosse o socorro
recebido pela vítima UELITON, o denunciado conseguiria obter sucesso em sua intenção homicida. Portanto, conclui-se que o mencionado socorro
configura-se
como a circunstância alheia à vontade do autor do crime que impossibilitou sua consumação. Dessa maneira, tem-se que a autoria é evidente, já que o depoimento de Ana Tereza (fls. 66), o boletim de ocorrência registrado pela mãe da vítima (fls. 04-v) e a própria vítima apontam a autoria para JOSIMAR. Apesar de a vítima não ser localizada para ser ouvida no Inquérito Policial, nota-se que quando foi socorrida relatou para a guarnição que atendeu a ocorrência que o autor dos disparos era “JOSI” (e não Jose, como foi descrito no B.O) e que a motivação do crime era passional (fls. 05-Com relação à materialidade, também está comprovada nos autos e é verificada no Laudo Pericial Indireto (fls. 224/234), que atesta ferimento perfuro - contuso, causado por projétil de arma de fogo, no tórax, abdômen e membro superior esquerdo. Além disso, o mencionado Laudo atesta que a vítima ficou paraplégica em virtude dos disparos que recebeu, o que torna ainda mais repugnante a conduta perpetrada por JOSIMAR.

[...].

R
ecurso do Ministério Público

Conforme relatado, o Ministério Público busca a pronúncia de
Josimar Fernando Moreira

pela
prática do crime de homicídio qualificado
na forma tentada
(
art.
121, § 2o, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
)
, dando-se prosseguimento aoprocessopara que
ele
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Acerca do tema,
é de trivial sabença que, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência
de eventuais
qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

É imperioso salientar ainda que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Com efeito, sobre o tema em comento, é oportuno r
elembrar a sempre atual lição d
o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio
pro

societate
) (...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084).
Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o presidente da instrução está
impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26.5.2020,
DJe
3.6.2020)
Destacamos

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade
do crime narrado na denúncia
ficou devidamente comprovada e não é objeto do recurso em análise
.

No entanto
, no que tange aos indícios suficientes de autoria, não obstante o Ministério Público sustente que os depoimentos
coli
gidos nestes autos são
hábeis
para justificar a submissão

d
e Josimar

a
julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis
impõe-se concluir que essa pretensão não merece acolhimento.

Isso
,
porque conforme foi ressaltado pelo magistrado, o órgão acusador não conseguiu demonstrar qual foi o envolvimento concreto
de

Josimar

no
s
crime
s
em alusão, fato esse que conduziu
à

sua
impronúncia
, tal como consta do
decisum
reprochado.

E tais assertivas têm pertinência porque, conforme foi asseverado pelo prolator na decisão combatida,
as
única
s
prova
s
judicializada
s

estão consubstanciadas
no
s
depoimento
s
das testemunhas
Alacir

Joelcio
de Oliveira Nascimento Junior
(policial militar)
e Ana Tereza Francisca da Silva.

O policial militar

Alacir

Joelcio
de Oliveira Nascimento Junior, afirmou que não se lembra
va
dos fatos. A testemunha Ana Tereza Francisca da Silva, ex-companheira da vítima, ao ser ouvida em
j
uízo apresentou versão diversa dos fatos declarados na
d
elegacia,
tendo em vista que
negou
ter falado
que
Josimar
teria
tentando

matar
a vítima,
afirmando, inclusive,
que não estava no local dos fatos quando a
ofendida
foi baleada.

Desse modo
, em que pese o esforço acusatório, o arcabouço probatório que se encontra nestes autos não é capaz de demonstrar indícios suficientes de que

Josimar
tenha praticado
o crime em discussão
.
Aliás, como dito acima, apenas duas testemunhas foram ouvidas em juízo e nenhuma delas apresentou fatos que indicasse
m
Josimar como autor dos fatos em discussão.

Como se sabe,
testemunhas que indicam a autoria delitiva no inquérito policial
e
,

na fase judicial,
não comparecem ou mudam a versão
,
não
produzem provas
suficientes para
alicerçar
um juízo positivo na
etapa
da pronúncia.

Diante disso,
é forçoso reconhecer que
os elementos colhidos na fase indiciária não foram corroborados na instrução processual, não sendo, por essa razão, suficientes para demonstrar, ainda que minimamente, que
Josimar

tenha sido o autor do crime descrito na denúncia, tal como foi consignado na sentença que o impronunciou.

Com efeito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o Parquet na hipótese. Assim,
à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.
II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.08.2020, publicado no DJE 07.08.2020)

Destacamos

Portanto, n
ão existindo uma só pessoa que tenha visto
Josimar

cometendo o crime
descrito na peça acusatória
e não tendo sido encontrada
qualquer prova material que pudesse indicar que fo
i

ele
o autor do fato, a impronúncia é medida que se impõe.

Aliás,
Julio
Fa
b
brini
Mirabete leciona que
“e
mbora para a pronúncia baste a suspeita jurídica derivada de um concurso de indícios, devem estes ser idôneos, convincentes e não vagos, duvidosos, de modo que a impronúncia se impõe quando de modo algum possibilitariam o acolhimento da acusação pelo Júri
”
(Código de Processo Penal". 11a ed.

São Paulo: Atlas, 2004, pág. 1114).

Diante disso, é imperioso reconhecer que
Josimar Fernando Moreira

não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, com base apenas em presunções e conjecturas oriundas exclusivamente da fase indiciária, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que o impronunciou.

Recurso
de
Josimar Fernando Moreira

Consoante consta do relatório,
o apelante

Josimar Fernando Moreira
pugna pela reforma da decisão que
o
impronunci
ou
, para que seja
absolvido
sumariamente, sob o argumento de inexistência de indícios mínimos de que tenha
m
co
ncorrido para a morte das vítimas.

No entanto, sem razão
, o apelante
Josimar
.

Isso
porque a absolvição sumária depende de uma decisão de mérito que exige um juízo de certeza e somente será declarada nas hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

I –
provada
a inexistência do fato;(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

II –
provado
não ser ele autor ou partícipe do fato;(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

III – o fato não constituir infração penal;(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

IV –
demonstrada
causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV docaputdeste artigo ao caso de inimputabilidade prevista nocaputdoart. 26 do Decreto-Lei no2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.(Incluído pela Lei no 11.689, de 2008)

No que diz respeito à matéria, estas são as lições de Guilherme de Souza Nucci:

[...] É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das situações
supra-referidas
, quando nitidamente demonstradas pela prova colhida.
[...].
(In Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 746)

E, no que diz respeito a sentença de impronúncia prevista no art. 414 do Código de Processo Penal, trata-se, como se sabe, de uma decisão interlocutória mista, de conteúdo terminativo, que julga improcedente a pretensão punitiva estatal, sem que haja juízo de mérito, quando o magistrado se convence da ausência da materialidade do fato ou da inexistência de indícios suficientes de autoria.

No tocante à temática, este é o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

[...] Não se convencendo o juiz da existência do crime ou de que haja indício da autoria, o juiz deve julgar improcedente a pretensão punitiva, impronunciando o acusado. A impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri. É, portanto, uma sentença terminativa de inadmissibilidade da imputação, com a extinção do processo sem o julgamento do mérito da causa. Embora para a pronúncia baste a suspeita jurídica derivada de um concurso de indícios, devem estes ser idôneos, convincentes e não vagos, duvidosos, de modo que a impronúncia se impõe quando de modo algum se possibilitariam o acolhimento da acusação pelo Júri [...].
(
Apud
Código de Processo Penal Interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.114).

No caso destes autos, verifica-se que a materialidade do
crime
de homicídio qualificado tentado
fic
ou comprovada na instrução criminal
e
não
foi objeto de impugnação.

Todavia, com relação à autoria delitiva os indícios colhidos na instrução processual são frágeis e não sustentam a pronúncia de
Josimar
. Entretanto, ao contrário do
que foi
sustentado por ele, da análise destes autos não
foi
comprovad
a a ocorrência de
quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, uma vez que a tese genérica de ausência de provas de participação no crime sustentada por ele não viabiliza o julgamento do mérito da ação penal na fase da formação da culpa, sob pena de supressão indevida da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida.

Com efeito, ainda que o arcabouço probatório colhido no curso da instrução da primeira fase do rito bifásico e escalonado do Tribunal do Júri não tenha resultado em
firmes
elementos de convicção acerca do envolvimento
de Josimar com

o crime
em comento, tem-se em

perspectiva que tais indícios tampouco afastaram cabalmente as suspeitas formuladas em seu desfavor, inexistindo provas irrefutáveis de que ele não tenha cometido o crime.

A propósito, em relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – [...]
RECURSO DEFENSIVO
–
PEDIDO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
–
INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CERTEZA DE QUE NÃO HOUVE ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DELITIVA
– RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER. [...] A absolvição sumária apenas é admissível nas situações em que não restem dúvidas da presença de alguma das hipóteses descritas no art. 415 do Código de Processo Penal.
(N.U 0014988-
34.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03.10.2023, publicado no DJE 06.10.2023)

Destacamos

Desse modo, em decorrência da fragilidade dos elementos de convicção encontradiços nestes autos, não
há
dúvida de que
deve ser mantida a
sentença de impronúncia de
Josimar
, tal como foi prolatada,
impondo-se
, pois,
o

desprovimento de s
eu recurso.

Finalmente
, no que tange ao prequestionamento feito pel
a defesa do Josimar
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso,
nego provimento
aos recursos do
Ministério Público
e de

Josimar Fernando Moreira
, mantendo a sentença de impronúncia
, nada
impedindo, todavia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade
do acusado
, seja formulada nova denúnci
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024